Tribunal: TJDFT
Processo: 0722968-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722968-41.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ANDERSON ALVES COUTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. Não há falar em nulidade quando a defesa foi regularmente intimada para que se manifestasse nos termos do art. 384, §§ 2o e 4o, do Código Processo Penal, momento em que poderia ter requerido a designação de audiência, bem como a oitiva de testemunhas, porém deixou de se manifestar dentro do prazo legal. Ademais, os fatos foram exaustivamente debatidos no decorrer da instrução processual, não havendo que se falar em prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório. Preliminar rejeitada. Constrição cautelar mantida na sentença de pronúncia, fundamentadamente. Verifica-se, em verdade, que não foi apontada nenhuma alteração relevante no quadro fático que pudesse alterar o cenário que autorizou a custódia preventiva do recorrente. Ademais, os requisitos para a decretação da prisão preventiva do recorrente foram avaliados recentemente, no HC 0715508-75.2020.8.07.0000, e a defesa não trouxe aos autos nenhuma modificação fática ou jurídica hábil a justificar a revogação da ordem constritiva. Nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução. Para a decisão de pronúncia, suficientes a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios da autoria imputada ao réu (art. 413 do Código de Processo Penal). Relembre-se que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, significando que a acusação é admissível, ao contrário do juízo de certeza, que se exige para a condenação. Presentes a materialidade e os indícios suficientes da autoria, e não sendo detectável, de plano, o suporte fático para a absolvição sumária do réu ou para a impronúncia, a acusação deve ser admitida e remetida ao juízo natural da causa, no caso o Tribunal do Júri. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri devem ser afastadas apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do conjunto probatório. Não sendo esse o caso, as circunstâncias devem ser submetidas ao julgamento dos jurados. Recurso desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 384, 563 e 564, todos do Código de Processo Penal, afirmando que devem ser declarados nulos os atos processuais realizados após a apresentação da manifestação ministerial de aditamento à denúncia, em face de inúmeros prejuízos processuais. Articula ter havido nulidade porque, operado a mutatio libelli, não teria sido intimado para novo interrogatório nem conduzido para a audiência de instrução e julgamento, tendo em vista a suspensão dos prazos, o que teria ensejado ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Afirma ilegalidade e inidoneidade da prisão cautelar em face do excesso de prazo, porquanto entende que a decisão denegatória encontra-se desprovida de fundamentação específica e concreta, tendo em vista que teria ocorrido flagrante coação ilegal, sendo necessária a imediata concessão do decreto de revogação da prisão cautelar, e por via de consequência, a sua liberdade Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 384, 563 e 564, todos do CPP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Trata-se de pedido da Defesa para que os atos processuais feitos após a apresentação do aditamento à denúncia ofertado pelo Ministério Público sejam considerados nulos em razão de suposta irregularidade processual no recebimento do aditamento. É o relatório. Decido. Ao analisar o pedido feito pela Defesa, observo que não deve ser deferido. Este Juízo obedeceu a todos os ditames legais ao receber o aditamento oferecido pelo Ministério Público. Observo que a Defesa foi regularmente intimada para que se manifestasse dentro dos ditames legais no dia 14/3/2020, momento em que poderia ter requerido a designação de audiência, bem como a oitiva de testemunhas, porém o causídico deixou de se manifestar dentro do prazo legal. Perdeu o prazo. Acrescente-se, consoante já expendido em decisão anterior (ID 59096491), que os fatos foram exaustivamente debatidos no decorrer da instrução processual, não havendo que se falar, de qualquer forma, de prejuízo à ampla Defesa ou ao contraditório. Sendo assim, constato que não há nulidade na decisão de recebimento do aditamento. Ainda, levando-se em consideração que a Defesa não se manifestou dentro do prazo legal, encontra-se preclusa a pretensão de oitiva de testemunhas nesta fase processual (...). Ademais, a defesa não demonstrou prejuízo ao réu para o reconhecimento da nulidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, tratando-se, portanto, de mero inconformismo em relação à sentença de pronúncia. Não há, pois, nulidade a ser declarada." (ID 17643980). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “o parágrafo único do art. 11 da Portaria Conjunta no 33/2020 dispõe que a suspensão dos prazos não obsta a prática de qualquer ato processual, especialmente aqueles necessários à preservação de direitos e de natureza urgente” (ID17643980). Já decidiu o STJ que “O recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a Resoluções, Portarias ou Instruções Normativas, por não estarem tais atos normativos inseridos no conceito de lei federal" (AgInt no AREsp 1555054/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/9/2020). Igualmente o apelo não deve subir quanto ao paradigma desta Corte de Justiça, porque já decidiu o STJ que "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no AREsp 1465319/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de ilegalidade e inidoneidade da prisão cautelar em face do excesso de prazo, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação às alíneas ‘a ‘ e ‘c’ do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria seguir, porquanto para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria imprescindível o reexame de elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Por fim, nada a prover quanto à petição de ID 20005118, porquanto ausente a juntada das razões do recurso extraordinário. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027